Tribunal: TJES
Processo: 5007076-47.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007076-47.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDERSON DA SILVA NASCIMENTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007076-47.2026.8.08.0012

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO E EDUARDO LUIZ DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CORTES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS DE AUTORIA. VALIDADE DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTOS EM JUÍZO. CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática de dois homicídios qualificados consumados, três homicídios tentados e corrupção de menores, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra vítimas em via pública, no contexto de disputa entre facções criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação e por se basear em elementos informativos não confirmados em juízo; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos cadavéricos e de lesões corporais constantes dos autos.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, nos quais testemunhas identificaram os recorrentes e descreveram a dinâmica delitiva, inclusive com reconhecimento fotográfico.

A alteração substancial dos depoimentos em juízo deve ser analisada à luz do contexto de criminalidade organizada e do temor de represálias, não afastando, por si só, os indícios anteriormente colhidos.

O testemunho de policiais em juízo, quando baseado em diligências investigativas e informações obtidas durante o inquérito, não se configura como mero “ouvi dizer”, podendo corroborar o conjunto indiciário.

A divergência entre versões apresentadas na fase policial e judicial não autoriza a impronúncia, devendo a valoração definitiva da prova ser realizada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007076-47.2026.8.08.0012

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO E EDUARDO LUIZ DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Cuidam os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDUARDO LUIZ DIAS DOS SANTOS e WENDERSON DA SILVA NASCIMENTO, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica , que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os recorrentes foram denunciados pela prática, em tese, de dois crimes de homicídio consumado (vítimas Marcelo Henrique e Dalisson Henrique) e três crimes de homicídio tentado (vítimas Crislayne, Daniel Ferreira e Daniel Felismino), além do crime de corrupção de menores.

Em suas razões, a defesa de
Eduardo Luiz
sustenta a ausência de fundamentação idônea e de suporte probatório mínimo, arguindo a impossibilidade de utilização de testemunhos indiretos de policiais para lastrear a pronúncia. Por sua vez, a defesa de
Wenderson
alega que os depoimentos colhidos na fase policial não foram confirmados em juízo, baseando-se a decisão exclusivamente no "ouvi dizer" dos agentes públicos, pugnando pela nulidade do comando judicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

É o relatório.

Passo a decidir.

Conforme a narrativa acusatória, no dia
27 de agosto de 2022
, por volta das 20h18, no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica, os acusados, em companhia de um adolescente e de um terceiro indivíduo (já falecido), efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas que conversava próximo a uma distribuidora.

O móvel do crime seria a denominada
"Guerra do Tráfico"
, uma disputa territorial entre os grupos rivais conhecidos como
"Postinho"
(ao qual pertenceriam os réus) e
"Ponto Final"
(integrado pelas vítimas). A denúncia aponta as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas em via pública.

A análise dos presentes recursos perpassa, necessariamente, pela natureza da decisão de pronúncia. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, no qual o Magistrado deve se convencer apenas da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelos laudos de exame cadavérico das vítimas fatais (fls. 43/45 e 46/48) e pelos laudos de lesões corporais das vítimas sobreviventes (fls. 55/58, 60 e 72).

No que tange aos indícios de autoria, as defesas sustentam que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito não confirmados em juízo. Todavia, a análise detida dos autos revela um cenário mais complexo que impede a impronúncia prematura.

É fato que as testemunhas
Daniel Felismino, João Vitor Catrinque, Leticya Luiza e Stefane de Almeida
, ao serem ouvidas sob o crivo do contraditório, alteraram substancialmente os relatos detalhados que haviam fornecido à autoridade policial. Na fase inquisitorial, tais testemunhas não apenas narraram a dinâmica dos fatos, como realizaram reconhecimentos fotográficos e indicaram a motivação ligada ao tráfico de drogas.

A alteração dos depoimentos em juízo não deve ser lida, necessariamente, como ausência de indícios, mas sim contextualizada dentro do ambiente de criminalidade organizada. O próprio relato das testemunhas em audiência — afirmando terem sido "coagidas" por lideranças do tráfico (como o indivíduo de alcunha "Pepa") para incriminar os réus na delegacia — evidencia que os depoentes estão inseridos em um contexto de extrema pressão e temor.

Nesse cenário, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e de Tribunais Superiores, orienta que a mudança de versão por provável temor de represálias fortalece, em tese, os indícios de autoria, pois o silêncio ou a retratação muitas vezes são impostos pela "lei do crime" vigente em determinadas localidades.

Neste sentido, vejamos:

Nessa linha, eventuais contradições probatórias,
fragilidades dos elementos informativos ou divergências entre versões não autorizam, por si sós, a impronúncia
, devendo tais questões ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Por certo, não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativiza o óbice processual do não conhecimento em situações excepcionais, admitindo a concessão da ordem de ofício. Tais hipóteses ocorrem, notadamente, quando a decisão impugnada se revela manifestamente teratológica, por absoluta ausência de indícios de autoria ou por se amparar exclusivamente em elementos extrajudiciais dissociados de qualquer lastro judicializado.
Todavia, embora o art. 155 do Código de Processo Penal vede a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, a jurisprudência do STF admite sua utilização para fins de pronúncia, desde que corroborados por outros elementos

(STF, ARE 1451118/RS, Relator Min. EDSON FACHIN).

Ademais, os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia
Ivando Moreira de Siqueira
e
Gilson Camargo
trazem elementos que corroboram a tese acusatória. Os agentes confirmaram que, durante as investigações, vítimas e moradores identificaram os recorrentes como autores dos disparos, mencionando ainda a existência de imagens de monitoramento que, embora não límpidas, auxiliaram na composição do quadro indiciário.

Diferente do que alega a defesa, o testemunho policial em juízo não é mero "ouvi dizer" quando este reflete o resultado de diligências investigativas de campo e reconhecimentos realizados durante o inquérito, especialmente quando as vítimas sobreviventes, na delegacia, apontaram os réus com firmeza.

Nesta fase processual, o magistrado deve se abster de uma análise exauriente do mérito ou de uma valoração definitiva acerca da credibilidade de cada testemunho, sob pena de incorrer em evidente usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Uma vez que a materialidade está comprovada e existem indícios que apontam para a possível autoria dos recorrentes, consubstanciados nos elementos colhidos na fase inquisitorial e nos depoimentos dos agentes públicos que conduziram as diligências, a análise sobre qual versão dos fatos deve prevalecer pertence exclusivamente aos jurados.

Não cabe ao juízo
togado
, em sede de pronúncia, realizar o decote de provas ou decidir qual relato testemunhal é mais verossímil quando há divergência entre as fases policial e judicial, especialmente em contextos de crimes vinculados ao tráfico de drogas e potencial temor de represálias.

Ao submeter os acusados ao julgamento popular, o Estado apenas reafirma a soberania do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, garantindo que o exame aprofundado do conjunto probatório seja realizado pelos juízes naturais da causa, em estrita observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.